Tribunal: TJMT
Processo: 1037472-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037472-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA registrado(a) civilmente como ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA - CPF: 038.274.341-57 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pressupostos, predicados pessoais e suficiência das cautelares. Não conhecimento. Reiteração de outro hc. Excesso de prazo superado pelo encerramento da instrução processual. Flagrante forjado. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que
converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
, visando a revogação da custódia constritiva ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1) inexistência de pressupostos da custódia cautelar; (2) predicados pessoais favoráveis e filhos menores; (3) suficiência das medidas cautelares; (4) excesso de prazo de formação da culpa; (5) apreensão de entorpecente decorrente de flagrante forjado.

III. Razões de decidir

As matérias relativas aos pressupostos da custódia, predicados pessoais, filhos menores e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciadas no julgamento de outro HC, apresentando-se impertinente a nova apreciação, pelo Tribunal, sobretudo porque
não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida
.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial [flagrante forjado
]
, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, com valoração dos depoimentos das testemunhas [arroladas pela Acusação e pela Defesa] e laudos periciais.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC no 98.672/ES – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.9.2018;
AgRg no HC n. 670.351/SC, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 4.4.2022;
TJMT, HC 1031048-74.2023.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 15.3.2024;
HC n° 123977/2015 – Des. Rui Ramos Ribeiro – 27.10.2015;
HC no 62748/2015 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 29.6.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1037472-98.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

IMPETRANTE:

DR. FRANK MONEZZI SOARES

PACIENTE:

ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA
contra ato
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU
1000811-03.2024.8.11.0039
),
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 215314175).

O impetrante sustenta que: 1)
“inexiste fundamento para a manutenção do decreto de prisão cautelar”
; 2) o paciente é pai de
“3 (três) crianças menores”
que dependem do genitor e
“possui endereço fixo no distrito da culpa”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) há
“excesso de prazo para a formação da culpa”
por
“se encontrar recluso a mais de 175 dias”
sem que tenha sido encerrada a instrução processual; 5) a apreensão de entorpecente [7 tabletes de maconha] no porta malas do veículo [HB20, cor preta, placa RUS 4G93] decorreu de
“flagrante forjado

objetivando validar a entrada ilícita no domicílio do paciente”
.

Requer a concessão da ordem para
a revogação da prisão preventiva ou substituição por
“medidas alternativas”

(ID 260981698), com documentos (ID 260982651 ao ID 260982670).

O pedido de liminar foi indeferido [Des. Rui Ramos Ribeiro], em plantão judiciário (ID
261024684
).

O Juízo singular prestou informações (ID 261142776).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes – prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Nulidade da prisão em flagrante – não conhecimento – tese, embora suscitada em primeira instância, aguarda a realização de diligências requeridas pela defesa - alegação de excesso de prazo – inocorrência – feito que vem tramitando de forma regular, estando em fase de instrução, com audiência de instrução já designada – prazos que não devem ser computados de maneira isolada e sim de forma global – ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional - Pelo CONHECIMENTO PARCIAL e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 263464795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.6.2024, na audiência de custódia,
o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, constando ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA, autuado no dia 28.06.2024, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

[...]

Sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.

Quanto ao último requisito, qual seja, ‘
periculum in mora libertatis’,
este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão do increpado
ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA
servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça, principalmente por notar que possui maus antecedentes, inclusive é reincidente no crime de tráfico.

Ademais, resta evidenciado também o risco à ordem pública e a gravidade em concreto, notadamente quando se verifica a elevada quantidade de droga apreendida, situação que também pode estar aliado à organização criminosa.

Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão de
ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA
resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

[...]

Com essas considerações e fundamentos,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado
ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA
já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 229115658)

Em 2.8.2024, a Promotoria de Justiça Criminal de São José do Quatro Marcos ofereceu denúncia contra o por tráfico de drogas (PJE 1o grau no 1000949-67.2024.8.11.0039 –
ID 164334950).

Em 9.8.2.2024, o paciente apresentou defesa prévia, na qual suscitou a ilicitude das provas sob a assertiva de que o flagrante fora forjado
(PJE 1o grau no 1000949-67.2024.8.11.0039 –
ID 165143115).

Em 19.8.2024, o Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Quatro Marcos proferiu a seguinte decisão:

“
Rejeito
a preliminar de inépcia, por que ela foi baseada em alegadas nulidades ocorridas na fase inquisitiva. Com o oferecimento da denúncia ficam preclusas as questões que deveriam ser discutidas na fase de inquérito policial.

Por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP,
RECEBO A DENÚNCIA
ofertada em face de
ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA.

[...]

Proceda-se com a
CITAÇÃO
dos acusados, para responderem à denúncia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias [...].”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito –
PJE 1o grau no 1000949-67.2024.8.11.0039 –
ID 166072836)

O paciente foi citado, em 20.8.2024, tendo sido apresentada a resposta à acusação, em 26.8.2024
(PJE 1o grau no 1000949-67.2024.8.11.0039 –
ID 166359711; ID 166896966).

Em 6.11.2024, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“Em face dos pedidos da defesa (Ids.
165143115
e 1668996966), em primeiro lugar, não há o que se falar em nulidade do processo judicial devolvendo o caso para fase inquisitiva.

O processo Penal é autônomo em relação ao Inquérito Policial, ou seja, após apresentação da denúncia subintende-se que todas as diligências investigativas em regra já foram finalizadas, e, o órgão de acusação teria todos os elementos para apresentação da acusação em Juízo.

Assim, os pedidos apresentados pela defesa, nenhum deles levam a nulidade do processo penal. Isso porque primeiro a defesa não tem direito a contraditória e ampla defesa na fase investigativa, sabendo-se que o contraditório e ampla defesa dos elementos produzidos na fase inquisitiva são ‘diferidos’, ou seja, será oportunizados após a apresentação da peça acusatória em Juízo.

Não há o que se falar também em direito da defesa apresentar diligências complementares à Autoridade Policial, visto que como já dito, em regra, não há direito do réu a participação na fase investigativa. Assim, em razão disso o réu não teria direito a prévia ciência da existência do inquérito. Reforçando ainda a fundamentação para o indeferimento em razão desses pedidos, disse que o investigado, em regra, se quer tem direito à existência do Inquérito, podendo inclusive o Ministério Público, quando convencido apresentar desde logo a Ação Penal com os elementos que já detém.

Já quanto aos pedidos relacionados a perícia do Policial Militar Edimar Rodrigues da Cruz Junior, ao acesso as imagens do sistema de monitoramento existente no Batalhão de Policia Militar desta Comarca e a perícia no vídeo que foi apresentando e teria saído do Policial Militar, podem ser deferidos e realizado durante a fase judicial sem que enseje qualquer nulidade do processo. Agrega-se a isso também que as alegadas nulidades apresentadas não ensejam qualquer nulidade do Inquérito Policial porque, como já foi dito, a apresentação da denúncia em Juízo implica no fim das diligências probatórias por parte dos óvulos da acusação e por isso todos os pretensos defeitos existentes no inquérito já teriam superado pela apresentação da peça acusatória.

Esclareço que essa produção de provas pedida pela defesa não implica a nulidade da Ação Penal porque a Autoridade Policial e o Ministério Público quando apresentaram a denúncia estavam convencidos de que tinha elementos necessários para perseguir criminalmente o réu. O interesse probatório aqui é da Defesa e não do Ministério Público. Assim, não há o que se falar em nulidade da Ação Penal.

Portanto,
DEFIRO PARCIALMENTE

os pedidos da Defesa, apenas para possibilitar a análise de se o réu tem direito a
pericia no aparelho celular do PM Edimar Rodrigues da Cruz Junior
[...]
no vídeo que suspostamente foi extraído desse dispositivo
, bem como o
acesso ao vídeo/imagens que foram capturados pelas câmeras do Batalhão da Policia Militar no dia da prisão
.

(
Marcos André da Silva, juiz de Direito –
PJE 1o grau no 1000949-67.2024.8.11.0039 –
ID 174778984).

A
audiência de instrução foi realizada, em 18.2.2025, oportunidade na qual foram inquiridas as testemunhas [
Edimar Rodrigues da Cruz Junior, Benedito Dutra da Silva Junior, Bruna Caroline Fernandes de Laet, Domingos Severo dos Santos, Vanessa de Araújo Amorim, Ariel Allersdorfer Moraes, Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda e Douglas Alfredo da Silva]
, bem como interrogado o paciente e apresentadas as alegações finais pelo órgão ministerial (PJE 1o grau no 1000949-67.2024.8.11.0039 –
ID 184723378).

O processo encontra-se na fase de apresentação de alegações finais do paciente.

Pois bem.

As matérias relativas aos pressupostos da custódia, predicados pessoais, paternidade e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciadas no julgamento do HC 1020502-23.2024.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 17.9.2024, nos termos das seguintes premissas:

“
A expressiva quantidade de maconha – 52.435kg – (STJ, HC 351.325/RS) possibilitaria a confecção de, ao menos, 52.435 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e trinta e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC 70081969909; HC no 5003759-42.2021.8.21.7000), que somada à reiteração delitiva do paciente, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 128.779; HC 135.418; HC 135.105; HC 137558AgR; STJ, HC 346769/PR; HC 360.962/MT).

[...]

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC 46.378/MG), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

A mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos”

(PJE 2o grau no 1020502-23.2024.8.11.0000 – ID 240352158)

Nesse quadro, apresenta-se impertinente a nova apreciação das matérias, pelo Tribunal, sobretudo porque
“não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida”
(TJMT, HC 1031048-74.2023.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 15.3.2024), neste
habeas corpus
.

Em sua vez, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo encontra-se prejudicado ao se considerar o encerramento da instrução processual, estando em fase de apresentação das alegações finais defensivas
, de modo a atrair a Súmula 52 do c. STJ, não subsistindo desídia a ser corrigida pela via mandamental.

A propósito, o c. STJ e esta e. Câmara decidiram:

“Nos termos do enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Recurso ordinário improvido.”
(STJ, RHC no 98.672/ES – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.9.2018)

“Encontrando-se os autos na fase das alegações finais, restam superados os argumentos de excesso injustificado de prazo sem formação da culpa, diante do encerramento da instrução do processo, com apoio no verbete da Súmula 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(HC n° 123977/2015 – Des. Rui Ramos Ribeiro – 27.10.2015)

Logo, o constrangimento ilegal por excesso de prazo afigura-se superado.

Quanto ao suposto flagrante forjado, não fora apreciado pelo Juízo singular, o qual deferiu diligências [
“
pericia no aparelho celular do PM Edimar Rodrigues da Cruz Junior (...) no vídeo que suspostamente foi extraído desse dispositivo, bem como o acesso ao vídeo/imagens que foram capturados pelas câmeras do Batalhão da Policia Militar no dia da prisão”
]
requeridas pela Defesa do paciente para aferição das condições a apreensão da droga [7 tabletes de maconha] no porta malas do veículo [HB20, cor preta, placa RUS 4G93]
, de modo que
o conhecimento da matéria, pelo tribunal, caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural (TJMT, HC no 62748/2015 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 29.6.2015).

De toda sorte, em análise não prejudicial
ao exaurimento da competência de primeiro grau de jurisdição sobre o vídeo trasladado para esta impetração (mídia – ID 260982670), não constam informações sobre a data e horário da captação das imagens, tampouco a localização geográfica do carro
[HB20, cor preta, placa RUS 4G93], “
não sendo possível perquirir a nulidade aqui apontada, pelo que se tem dos autos
” (STJ, AgRg no HC n. 670.351/SC, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 4.4.2022).

Assim sendo, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial [apreensão de
7 (sete) tabletes de maconha no porta malas do automóvel HB20, cor preta, placa RUS 4G93]
, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, com valoração dos depoimentos das testemunhas [arroladas pela Acusação e pela Defesa] e laudos periciais.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025